Tribunal: TJDFT
Processo: 0753770-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753770-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA FILHO, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, TAVIANA AREAL PEREIRA, WANDERLUCIO DE REZENDE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos terceiros interessados GERACINA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS contra a decisão interlocutória de ID253453792 (pela qual indeferida a instauração de incidente de falsidade documental), integrada pela decisão de ID 255209380 (pela qual rejeitados os embargos de declaração), proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença iniciado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — TERRACAP em face de JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA (autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001) Esta a decisão de ID 253453792 (origtem), pela qual indeferida a instauração de incidente de falsidade documental: “I – DA ATUAL TESE DE FALSIDADE DOCUMENTAL E FRAUDE PROCESSUAL - ID 252935073 Após o deferimento da expedição de Certidão e Objeto e Pé (Id 252552120), renova o Coletivo Das 14 Famílias Habilitadas no Processo SEI n. 0007665/2023 – CRSF/TJDFT, a tese de que a TERRACAP não detém legitimidade alguma para requerer o cumprimento de sentença em curso. Anota que há falsidade documental na certidão sobredita pela inserção de declaração falsa, fato que finda por alterar a verdade fática, além de fraude processual, conquanto invertida a autoria da lide, inserindo-se a TERRACAP no lugar da NOVACAP, sem qualquer decisão judicial de sucessão ou substituição processual, há inovação artificiosa do estado da lide. Acresce que ainda que a TERRACAP tenha atuado em certos momentos como mandatária ou preposta da NOVACAP nos autos de conhecimento (conforme Procuração de ID 53879108), tal representação não lhe conferia legitimidade ativa para promover a execução, haja vista que a sentença determinou a restituição do imóvel à NOVACAP, e não à sua mandatária. Diz que a TERRACAP extrapola os limites do mandato, o que torna o processo de execução nulo de pleno direito. É a síntese. DECIDO. A alegação de falsidade ideológica e fraude processual não se sustenta. Renova-se aqui a fundamentação já tecida em outras peças de impugnação ao cumprimento de sentença em curso quando anota que, a TERRACAP tem por decorrência legal o direito e a legitimidade de reaver o imóvel de quem indevidamente o possua. Com efeito, a TERRACAP tem a personalidade jurídica de empresa pública e pelos termos da Lei no 5.861/1972 é incumbida de gerir os direitos e obrigações relativas às atividades imobiliárias do DF. Não precisa de procuração que lhe outorgue direito de dispor de bens que estejam sob o seu âmbito de propriedade, isso por que fora criada posteriormente à NOVACAP justamente para gerir o patrimônio público do Distrito Federal. Logo, ainda que a ação de conhecimento tenha sido de autoria da NOVACAP, à época da criação da TERRACAP, por sucessão decorrente de lei, teria que integrar como autora ou ré as ações em curso para a defesa do patrimônio do ente distrital. Oportuna a transcrição do quanto posto na lei referida: Art. 2o O Governo do Distrito Federal é autorizado a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, para suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal, vinculadas às suas finalidades essenciais. (Redação dada pela Lei no 6.816, de 25.8.1980) Nada mais correto então que a certidão de Objeto e Pé tenha lastreado o que advém da própria lei de criação da empresa pública, ao que não há razoabilidade alguma na assertiva de que agiu o gestor do 2CJU com o dolo de falsear o documento público ou cometer fraude processual, mesmo porque este Juízo tem plena ciência da sucessão havida e das prerrogativas que vigem em favor da empresa pública no caso, dado o teor da sentença em cumprimento. Rejeito, pois, o incidente ante a ausência de qualquer razoabilidade para que se instaure. II – DO PLANO DE AÇÃO DA TERRACAP – ID 252559773 Dando impulsionamento aos atos de cumprimento da sentença transitada em julgado, apresenta a TERRACAP o plano de ação a que fora intimada a fazer. Sucede que ainda que tenha contemplado no âmbito da exposição o pagamento de aluguel social às famílias que ocupam localizações esparsas do imóvel, necessário que esclareça alguns pontos de grande relevância: 1 – O pagamento de aluguel social não vem descriminado em tempo de vigência de acordo com a situação de cada um dos beneficiados nos termos da Lei 5.165/2013, artigo 27, restando ser de dever declinar como poderá abranger as pessoas (e por quanto tempo) que ocupam o local a ser desocupado e se já houve iniciativa administrativa nestes termos; 2 – Sobre a situação do jovem incapaz e em situação carecedora de cuidados home care, se a Secretaria de Saúde realizou a análise clínica necessária para informar a este Juízo os procedimentos que lhe são/serão necessários para eventual deslocamento do local e acompanhamento regular; 3 – Se há lista da CODHAB quanto aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos para a realocação em imóvel próprio da companhia – Id 252559782, p. 18. Faculto-lhe o prazo de 10 dias para os esclarecimentos necessários e, sem solução de continuidade, determino abre-se vista à d. Defensoria Pública para que se manifeste sobre o plano de ação outrora apresentado e documentos em anexo. I.Cumpra-se” (ID 253453792, origem). E esta a decisão de ID 255209380 (origem), pela qual rejeitados os embargos de declaração: “I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO GERACINA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS opõem Embargos de Declaração contra a decisão de Id 253453792, sob o argumento de contradição e omissão. Em suas razões recursais, sustentam que com relação à Certidão de Objeto e Pé, a decisão foi contraditória “...em alterar um fato histórico processual (quem propôs a ação) com base em uma interpretação legal (sucessão) não homologada por decisão judicial de habilitação, violando a fé pública da Certidão...”. Aduzem ainda que há omissão ao não explicar como a TERRACAP consta como exequente de um direito real se ela não foi a doadora do bem. Acrescem que há omissão acerca do caráter da Lei n. 5.861/72, na medida em que não é norma constitutiva de direito, mas apenas autorizativa quanto apenas autorizou à TERRACAP assumir os bens da NOVACAP, mas não conferiu o poder de se tornar autora de um direito real, pois que o título em execução conferiu à NOVACAP a resolução do negócio. Anotam que a lei não pode retroagir para conferir à TERRACAP poderes de execução da sentença. Também, destacam que há contradição insanável, pois que a execução só pode atingir o sujeito passivo da sentença e o Coletivo de Moradores Históricos não é parte da ação original de 1998. Dizem haver omissão do Juízo em não explicar como o título judicial pode se converter em ordem de reintegração de posse contra terceiros estranhos à lide, mais ainda por ser nulo e a execução nesses termos ilegal. Prosseguem com a versão de que a decisão é omissa ao não determinar a suspensão da execução em virtude da prevalência da função social e do direito de moradia, não havendo que se falar em plano de desocupação contra quem não é sujeito passivo da execução. Discorrem sobre haver contradição e desvio de finalidade da ADPF 828 do STF e, em sequência, por não ter sido intimada formalmente a CRSF do TJDFT para intervenção obrigatória antes da análise do plano de desocupação. É a síntese. DECIDO. Deixa-se de dar cumprimento ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC em virtude de não ser o caso de modificação da decisão recorrida. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, na medida em que tempestivos, conforme atesta a certidão de Id 254135096. Como é sabido, os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configurados no decisum impugnado, não podendo ser palco de manifestação repetitiva de teses das partes, tampouco instrumento para se insistir que o julgador tenha convencimento diverso ao já por muitas vezes externado nos autos, como no caso posto. Proficiente, portanto, a utilização do recurso próprio para que possa então o e. TJDFT constatar a eventual razoabilidade de alegações que instrumentalizam nítida irresignação com o convencimento judicial monocrático. Com efeito, quando se defrontam as razões do recurso com a petição de Id 252935073 – a intitulada de Incidente de Falsidade Documental – vê-se que os argumentos são exatamente os mesmos, sem qualquer alteração, não havendo cabimento em que os recorrentes se utilizem destes mais uma vez somente mudando o nome do instrumento processual (agora o recurso de embargos de declaração) para renovar a irresignação quanto ao curso do cumprimento de sentença em comento. Certamente, todo exercício de direito não pode ultrapassar os limites da ponderação e da proporcionalidade, pena de descambarem no abuso de direito previsto no artigo 187 do CC. Derradeiramente então, este Juízo esclarece aos recorrentes que a situação registrada na Certidão de Objeto e Pé não traz qualquer alteração de fato processual histórico, mas apenas reproduz o que se realizou no curso dos autos quanto aos efeitos da sucessão de empresas públicas. A sucessão de empresas públicas requer autorização por lei quanto à criação, extinção e efeitos patrimoniais, e no caso dos autos, à época se realizou por meio da Lei n. 5.861/72, quanto à sucessão da NOVACAP para gerir o patrimônio do ente DISTRITO FEDERAL. Por óbvio, todas as ações em que parte a NOVACAP e que tinham incidência sobre bens do Distrito Federal passaram à TERRACAP, tanto que assim consta da certidão de matrícula do bem objeto de cumprimento de sentença, sem que isso implique em retroação de lei, mas sim em formalização dos efeitos decorrentes da autorização legal de sucessão das empresas. Sobre a alegação de omissão referente ao Coletivo de Moradores não ser parte passiva da ação original, o argumento de que não podem ser molestados na ocupação da terra antes doada ao Jockey Club de Brasília carece de qualquer razoabilidade, porque o direito de propriedade da TERRACAP sobre o lote de terreno se sobrepõe, como direito absoluto, a qualquer outro ou a quem exerça posse ao alvedrio de qualquer anuência sua. Essa é decorrência de disposição legal, a norma do artigo 1228 do Código Civil brasileiro que estabelece que o proprietário de um bem tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la de quem a possua ou detenha injustamente. Acresça-se que nada mais equivocado do que se intitular de omissa a decisão recorrida quando determina à TERRACAP a apresentação do plano de desocupação do lote, pois essa ordem se faz justamente para atender aos comandos da ADPF 828 do STF no sentido de que nenhuma desocupação se faça de forma violenta, sem provisão de albergamento das pessoas envolvidas nas reintegrações de posse, despejo e desocupações forçadas. Por fim, esclareça-se que os limites de atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias foram estabelecidos pela própria comissão na sede própria (o processo SEI n. 0007665/2023), não havendo como o Juiz Natural da causa postular pela intervenção dessa no que se refere a situações outras, ainda que ocorrentes no mesmo lote de terreno. Com essas razões, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão recorrida. II - PETIÇÃO DE ID 254648530 O Coletivo das 14 Famílias aponta que o “...Ministério Público não pode mais se furtar a analisar a validade do processo, pois as provas anexas à presente manifestação demonstram a fraude cronológica que torna a execução de 1998 nula ab initio.” Pede ao final que “ seja determinada a IMEDIATA REABERTURA DE VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para que, desta vez, o Parquet: a) Confira o ID e o conteúdo do Plano de Ação da TERRACAP. b) Se manifeste explicitamente e de forma fundamentada sobre as nulidades absolutas de ordem pública listadas no Item IV, requerendo a EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (Art. 485, VI, CPC) e a ANULAÇÃO de todos os atos subsequentes viciados, em observância ao Art. 127 da CF e ao Art. 803, Parágrafo Único, do CPC.” Sucede que este Juízo não é órgão da estrutura hierárquica, de fiscalização ou supervisão das atividades inerentes ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de modo que em estabelecendo a Constituição Federal o seu poder/dever (artigo 129 e incisos da CF/88), não se mostra cabível qualquer análise por parte desse Juízo quanto ao posto. Logo, determino seja desentranhada a petição dos autos para eventual distribuição perante o órgão próprio. Cumpra-se.” (ID 255209380, origem). Nas suas razões (ID 79159935), os agravantes sustentam nulidade da decisão, alegação de “cerceamento institucional máximo”: “O ponto mais grave e gerador de nulidade absoluta é a determinação de desentranhamento da petição do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O Juízo decidiu: ‘...determino seja desentranhada a petição dos autos para eventual distribuição perante o órgão próprio [MPDFT].’ Este ato configura NULIDADE ABSOLUTA (Art. 279, CPC). O Juízo confunde a fiscalização hierárquica do MP com sua função de Custos Legis. A intervenção do Parquet é obrigatória em casos que envolvam interesse público/social e potencial lesão ao direito fundamental à moradia (Art. 178, I, CPC). A recusa em dar vista e o desentranhamento da peça suprimem a voz do guardião da lei sobre as nulidades absolutas (ilegitimidade ativa/passiva) suscitadas, configurando o Cerceamento Institucional Máximo.” (ID p. 4). Sustentam ainda “coação processual e ofensa à ampla defesa”: “A Decisão Interlocutória demonstrou tom incompatível com a neutralidade jurisdicional ao tentar criminalizar a defesa técnica, qualificando o ato de recorrer como "abuso de direito". O Juízo argumentou: ‘...todo exercício de direito não pode ultrapassar os limites da ponderação e da proporcionalidade pena de descambar no abuso de direito previsto no artigo 187 do CC.’ Isso configura GRAVE COAÇÃO PROCESSUAL. As teses defendidas são as Nulidades Absolutas (Art. 803, Parágrafo Único, CPC), matérias que devem ser arguidas a qualquer tempo. A insistência da defesa é um dever legal e ético perante o vício da execução. A Magistrada tenta intimidar o exercício da defesa constitucional, mas o Agravo é interposto em estrito cumprimento ao direito de petição.” (p.4). Afirmam “vício in procedendo pela desconsideração do incidente de falsidade documental”: “O Juízo a quo cometeu grave erro de procedimento ao tratar o Incidente de Falsidade Documental c/c Pedido de Tutela de Urgência como uma mera petição incidental sem nome próprio, recusando-se a processá-lo na forma dos Arts. 430 a 433 do CPC. O Incidente, que visa a declaração de falsidade ideológica da Certidão de Objeto e Pé (ID no 252552120) que falsamente atribui a autoria da execução à TERRACAP, é uma peça formal que exige rito próprio. ( ) Ao simplesmente desconsiderar a natureza do Incidente de Falsidade Documental e não lhe dar o devido tratamento processual, a Decisão Agravada (ID 255209380) perpetua a nulidade da execução por ilegitimidade ativa, cerceando o direito dos Agravantes de ter a Falsidade Documental formalmente apurada” (p.5). Apontam que a “Magistrada erra ao estender os efeitos da coisa julgada a terceiros (Agravantes) e ao adotar uma tese jurídica flagrantemente anacrônica. C.1. A Tese do ‘Direito Absoluto’ e a Ilegitimidade Passiva (Erro In Iudicando) O Juízo argumenta: ‘o direito de propriedade da TERRACAP sobre o lote de terreno se sobrepõe, como direito absoluto, a qualquer outro ou a quem exerça posse ao alvedrio de qualquer anuência sua’. Este trecho revela a CONVERSÃO ILEGAL DO RITO. O direito de propriedade no Brasil não é absoluto, sendo o título juris tantum erga omnes, até que se prove o contrário. O Juízo converte o Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória contra terceiros possuidores” (p.5). Arguem a ilegitimidade passiva de TERRACAP: “A decisão justificou a legitimidade da TERRACAP pela sucessão patrimonial ex-lege. Contudo, a lei que criou a TERRACAP (e a que ela deve obedecer, Art. 37 da CF) não lhe confere poderes processuais sobre bens que, na época de sua criação, não faziam parte do patrimônio da NOVACAP (a área foi doada ao Jockey em 1967). 18- Conforme a Matrícula 64.156/11.491, o patrimônio só foi transferido à TERRACAP em 2006, após o trânsito em julgado. O Registro R-10 da Matrícula indica que a área passou da NOVACAP para a TERRACAP, e não diretamente do Jockey para a TERRACAP. 19- A aquisição do domínio pela TERRACAP somente em 2006 torna a execução nula, pois a transferência do autor é um ato processual (Art. 778, § 1o, CPC) que jamais foi formalizado por decisão judicial no feito.” (p. 6). Afirmam que “O Fumus Boni Iuris não reside apenas nas nulidades formais (legitimidade) e materiais (Função Social), mas na frontal violação ao regime de suspensão imposto” pelo STF (ADPF 828) e do CNJ (Resolução 510/2023): “1. A decisão agravada, além de violar preceitos processuais, ignora a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores em relação a conflitos fundiários. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, reafirmou o imperativo constitucional de se humanizar as ações de despejo, priorizando soluções dialogadas e a proteção das populações vulneráveis. A atitude do juízo a quo, de dar prosseguimento a uma execução que atinge diretamente famílias, sem a devida análise de seus argumentos e sem qualquer tentativa de mediação, viola o espírito da decisão da Suprema Corte. 2. De forma ainda mais grave, a conduta da magistrada afronta a Resolução no 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça. Essa norma estabeleceu diretrizes para a atuação do Poder Judiciário em conflitos fundiários coletivos, exigindo que os magistrados busquem a solução pacífica e dialogada das lides, com a participação de diversos atores sociais. A decisão proferida pelo juízo de origem, ao rejeitar a impugnação e impor sanções ao advogado que defende essas famílias, evidencia uma recusa em seguir as determinações do CNJ e um claro desvio das políticas judiciárias voltadas à proteção do direito à moradia e à dignidade humana. 3. Em vez de atuar como mediador e garantidor dos direitos fundamentais, o juízo se posicionou de forma a inviabilizar a solução social do conflito, agindo em total desacordo com o que a Resolução 510 preconiza para a defesa dos direitos dos ocupantes, especialmente em situações de vulnerabilidade. Essa conduta, por si só, é um motivo suficiente para que a decisão seja revista e anulada.” (ID 76233921, p.6). Ao final, requerem: “VIII. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO 28- O Fumus Boni Iuris e o Periculum In Mora estão inequivocamente demonstrados. Pelo exposto, os Agravantes requerem o conhecimento e o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para: 1- ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO IMEDIATO E MEDIDAS PRELIMINARES: a) Determinar, liminarmente, a SUSPENSÃO IMEDIATA de todo o Cumprimento de Sentença (0008628-77.1998.8.07.0001), paralisando qualquer ato executório, plano de desocupação ou reintegração de posse, em estrito cumprimento à ADPF 828/STF e à Resolução CNJ 510/2023. b) Determinar a IMEDIATA RETIRADA DO CONTAINER instalado na posse dos moradores (Item 2 alvo de esbulho, onde já houve a prisão com algemas), o que caracteriza PERSEGUIÇÃO PASSÍVEL DE PROTEÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. c) Determinar o desbloqueio e destrancamento integral dos documentos indevidamente ocultados no sistema SEI da 6a Vara da Fazenda Pública. 2- DO PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTO INSTITUCIONAL (ART. 144, CPC): A) Requerer, dada a materialização do impedimento institucional do TJDFT (Art. 144, IV, do CPC, em função do recebimento da gleba de 20 hectares do litígio em 2006) e o histórico de recusa na concessão de tutelas de urgência, que este Egrégio Tribunal avalie a necessidade de distribuição do recurso a um órgão jurisdicional isento, capaz de apreciar o feito sem conflito de interesse institucional. 3- JULGAMENTO DE MÉRITO: No mérito, reformar a decisão agravada para: a) Reconhecer e processar o Incidente de Falsidade Documental (ID no 252552120 e seguintes) nos termos do Art. 432 do CPC, determinando sua autuação em apenso e a suspensão do processo principal para julgamento do incidente. b) Anular o Item II da Decisão (ID 255209380), determinando a juntada da petição do MPDFT e sua imediata intimação para manifestação sobre as nulidades. c) Reconhecer a Ilegitimidade Passiva ad causam dos Agravantes (Coletivo de Moradores históricos) e sua exclusão da execução, dada a violação do Art. 506 do CPC. d) Declarar a Nulidade Absoluta da Execução por Ilegitimidade Ativa da TERRACAP ou, alternativamente, extinguir o feito por inexequibilidade do título contra terceiros.” (p.8/9). Preparo recolhido em dobro (ID 79252813). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Contudo, o presente agravo de instrumento deve ser conhecido apenas parcialmente, restrito à insurgência dirigida ao desentranhamento da petição juntada sob o ID 254648530, ponto ainda não submetido à instância revisora. Todas as demais alegações — ilegitimidade ativa da TERRACAP, ilegitimidade passiva dos agravantes, vícios processuais, “impedimento institucional do TJDFT”, aplicação da ADPF 828/STF e temas correlatos — já foram objeto de análise no agravo de instrumento n. 0739236-72.2025.8.07.0000, pendente de julgamento definitivo nesta Corte (aguardando julgamento de mérito). A rediscussão desses fundamentos em novo recurso representa violação direta à preclusão consumativa (art. 507 do CPC), além de configurar tentativa de provocar juízo paralelo sobre questões já devolvidas ao Tribunal em sede própria. Os agravantes alegaram o seguinte em referido agravo de instrumento n. 0739236-72.2025.8.07.0000: “( ) os agravantes alegam nulidade da decisão, alegação de “cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal”: ‘A- Do Flagrante Cerceamento de Defesa e da Violação ao Devido Processo Legal 1) A Magistrada de primeira instância, ao rejeitar a Impugnação dos Agravantes sem um julgamento de mérito, cometeu um ato de cerceamento de defesa flagrante. O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, foi violado. As famílias, terceiras interessadas, tiveram seus argumentos descartados de forma sumária, sem a devida análise das questões de ordem pública levantadas. 2) O ato de oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público Federal contra o advogado é a prova mais gritante dessa violação. Essa conduta, que já havia sido utilizada contra outro colega em ação conexa, demonstra a intenção de intimidar o exercício pleno da defesa e a recusa em julgar a lide com a devida isenção. Tal atitude contraria o art. 139, I, do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz o dever de "assegurar às partes igualdade de tratamento", bem como o art. 7o, § 1o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), que garante a liberdade no exercício da profissão. 3) A defesa baseou-se em argumentos e provas robustas, como a inexequibilidade do título executivo e a ausência do réu na área. A Terracap, por ato próprio, desmembrou a área original, extinguindo o objeto sobre o qual a sentença se referia e tornando a execução sobre um título que não existe mais, conforme o art. 525, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem, ao prosseguir com a execução, ignorou a realidade fática e o princípio da função social da propriedade, previsto no art. 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, além de contrariar as diretrizes da ADPF 828 do STF e da Resolução CNJ no 510/2023.’(ID 76233921, p.3/4). Sustentam ainda ‘impedimento institucional do TJDFT e violação ao princípio do juiz natural’: ‘1) A questão mais grave e que fulmina de nulidade todos os atos decisórios posteriores a 2006 é o impedimento superveniente do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O Tribunal, sem participar da lide original, tornou-se diretamente interessado no resultado do processo ao solicitar e aceitar a doação de uma parcela da área em litígio (Gleba 2, matrícula n. 42.907), transferida pela Terracap em 2006 (Processo SEI 111002302/2006), antes do cumprimento da sentença. 2) Essa situação cria um inegável conflito de interesses, que viola o Princípio Constitucional do Juiz Natural e a garantia de um julgamento imparcial. Conforme o art. 144, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o juiz deve declarar-se impedido quando "for parte" no processo ou tiver "interesse no julgamento". Não há dúvida de que a doação da Gleba 2 ao TJDFT enquadra o Tribunal nessas duas hipóteses, tornando a sua atuação juridicamente inviável. 3) A decisão agravada, proferida por juízo que se encontra em situação de impedimento, é absolutamente nula de pleno direito. Essa nulidade atinge a própria essência do sistema de justiça. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre a nulidade decorrente do impedimento, reforçando a necessidade de imparcialidade na tutela jurisdicional, conforme o entendimento consolidado em precedentes como o Habeas Corpus 177.781/GO.’ (ID 76233921, p.4). Defendem a ilegitimidade de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — TERRACAP para figurar no polo ativo do processo originário: ‘1) O processo original é nulo desde a sua origem por ilegitimidade ativa da Terracap. A procuração que lhe conferiu poderes era estritamente limitada a imóveis ‘transferidos pela outorgante mas ainda não efetivamente incorporados (...) ao patrimônio da mesma’. Ocorre que a área do Jockey Club de Brasília foi doada pela Novacap ao clube em 1967, ou seja, cinco anos antes da criação da Terracap. 2) A atuação da Terracap como representante sem os devidos poderes para o caso é um vício de representação processual insanável que nulifica todos os atos do processo, conforme o art. 662 do Código Civil e o art. 182 do Código de Processo Civil. A ilegitimidade ativa é uma questão de ordem pública, que pode ser declarada a qualquer tempo e fulmina de nulidade a petição inicial e a sentença de 2002. 3) A conduta da Terracap, em sua qualidade de Pessoa Jurídica de Direito Público, atenta diretamente contra os Princípios da legalidade e da Moralidade que regem a Administração Pública, conforme o caput do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988.” (ID 76233921, p.5). Apontam ilegitimidade passiva de JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA e ‘incoerência da execução’: ‘1) A execução é manifestamente ilegal e insustentável, pois o único réu da ação de conhecimento, Jockey Club de Brasília, não se encontra na área há mais de duas décadas. A ação de cumprimento de sentença está sendo direcionada contra os Agravantes, que não eram parte na lide original e que exercem a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há anos, cumprindo a função social da terra. 2) A ilegitimidade do réu é um fato tão notório que foi testemunhado pela própria magistrada da 6a Vara da Fazenda Pública, que, em visitas técnicas feitas in loco 05/07/2024 e 26/07/2025 foi testemunha ocular de que a área objeto da ação "não é mais ocupada pelo Jockey Club de Brasília". Essa constatação do juízo a quo sobre a ausência do réu original da ação evidencia uma contradição lógica e jurídica insanável. 3) A decisão de prosseguir com a execução, ignorando a ausência do réu e a presença dos Agravantes — que não eram parte na lide — desafia a lógica processual e o princípio da boa-fé. A Magistrada tem ciência de que a execução é juridicamente impossível em relação ao réu original, e, ainda assim, insiste em direcioná-la contra terceiros. Isso configura um vício insanável que torna a execução nula de pleno direito, pois o título judicial perdeu seu objeto em relação à parte legitimada” (ID 76233921, p.5/6). Afirmam ‘afronta direta à orientação do STF (ADPF 828) e do CNJ (Resolução 510/2023)’: ‘1. A decisão agravada, além de violar preceitos processuais, ignora a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores em relação a conflitos fundiários. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, reafirmou o imperativo constitucional de se humanizar as ações de despejo, priorizando soluções dialogadas e a proteção das populações vulneráveis. A atitude do juízo a quo, de dar prosseguimento a uma execução que atinge diretamente famílias, sem a devida análise de seus argumentos e sem qualquer tentativa de mediação, viola o espírito da decisão da Suprema Corte. 2. De forma ainda mais grave, a conduta da magistrada afronta a Resolução no 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça. Essa norma estabeleceu diretrizes para a atuação do Poder Judiciário em conflitos fundiários coletivos, exigindo que os magistrados busquem a solução pacífica e dialogada das lides, com a participação de diversos atores sociais. A decisão proferida pelo juízo de origem, ao rejeitar a impugnação e impor sanções ao advogado que defende essas famílias, evidencia uma recusa em seguir as determinações do CNJ e um claro desvio das políticas judiciárias voltadas à proteção do direito à moradia e à dignidade humana. 3. Em vez de atuar como mediador e garantidor dos direitos fundamentais, o juízo se posicionou de forma a inviabilizar a solução social do conflito, agindo em total desacordo com o que a Resolução 510 preconiza para a defesa dos direitos dos ocupantes, especialmente em situações de vulnerabilidade. Essa conduta, por si só, é um motivo suficiente para que a decisão seja revista e anulada.” (ID 76233921, p.6).’” (ID 76866548 dos autos de referência). O efeito suspensivo foi indeferido nos seguintes termos: “( ) Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Quanto à probabilidade do direito, nenhum cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal pode ser reconhecido. A juíza de origem examinou detidamente as alegações constantes da impugnação, enfrentando-as de forma minuciosa e com fundamentação adequada. O fato de a conclusão ter sido contrária ao interesse dos agravantes não traduz limitação arbitrária ao exercício da defesa. Igualmente insubsistente a alegação de “impedimento institucional do TJDFT ou de afronta ao juiz natural”. Alegada doação de parcela da área ao próprio Tribunal não descaracteriza a imparcialidade dos magistrados que atuam no processo, sem vínculo subjetivo entre julgadores e o litígio. Trata-se de questão patrimonial afeta à administração pública, sem reflexo na independência funcional do julgador (art. 144 do CPC). Também não se pode definir ilegitimidade ativa de TERRACAP. Como bem pontuado na decisão agravada, a empresa pública detém competência para gerir, administrar e dispor de bens imóveis do Distrito Federal, sucedendo a NOVACAP. Não se exige mandato específico, pois a legitimidade decorre de lei — no caso, a Lei 5.861/72. Do mesmo modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva de JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA. O art. 1.228 do Código Civil confere ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem a detenha injustamente, o que se mantém aplicável independentemente da sua permanência ou não na área. A pretensão executória permanece íntegra, ainda que a ocupação atual seja parcialmente de terceiros. Por fim, não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que enfrentada a matéria de forma criteriosa, definido que a desocupação da área não se dará de imediato, tampouco de forma arbitrária, reintegração condicionada à apresentação por TERRACAP de plano específico de desocupação, a ser submetido à análise judicial, em consonância com o art. 15, §1o da Resolução CNJ 510/2023 e com as diretrizes da ADPF 828 do STF. Além disto, ressaltado que que a Comissão Regional de Soluções Fundiárias — CRSF do TJDFT acompanha a situação e atua como instância consultiva na busca de soluções pacíficas, de modo a garantir que qualquer medida observe o princípio da dignidade da pessoa e os parâmetros do Conselho Nacional de Direitos Humanos, desocupação condicionada ao cumprimento de etapas processuais e administrativas que incluem análise social, plano de realocação e intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias — CRSF do TJDFT. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo.” (decisão de ID 76866548 dos autos de referência). Como dito, com exceção da insurgência dirigida ao desentranhamento da manifestação do Ministério Público no ID 254648530, o recurso acima identificado contém exatamente as mesmas teses apresentadas neste agravo. No ponto, relevante esclarecer que a pretensão de instauração de incidente de falsidade documental apresenta contornos artificiais. Os agravantes solicitaram a expedição de certidão de objeto e pé (ID 252552120) e, na sequência, suscitaram incidente de falsidade (ID 252935073), afirmando haver “falsidade ideológica” na informação de que a TERRACAP seria exequente no processo originário. Referida tese visa a apenas renovar, sob nomenclatura distinta, a alegação de ilegitimidade ativa da TERRACAP — matéria já objeto de impugnação e de recurso próprio, como já destacado. E o fato de terem formulado novo pedido não desconstitui a preclusão já consumada. A certidão em questão nada mais faz do que refletir a atual organização processual registrada no sistema, conforme os atos regularmente praticados nos autos. Não há conteúdo ideológico autônomo ou alteração dolosa da verdade apta a configurar fraude documental. O que os agravantes tentam, como mencionado, é obter reexame de questão já enfrentada e superada, por meio de expediente claramente protelatório. Trata-se de conduta que se aproxima da má-fé processual. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Esta a manifestação do Ministério Público no ID 253691807 (origem): “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por seu Promotor de Justiça, vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, manifestar ciência da decisão de ID 253453792, que rejeitou o incidente de falsidade ideológica e fraude processual arguido pelo coletivo das 14 famílias habilitadas do processo SEI no 0007665/2023-CRSF/TJDFT. Quanto ao plano de ação apresentado TERRACAP em ID 252559773, manifesta ciência acerca dos pontos levantados por este Juízo na respectiva decisão, facultando àquela Companhia, no prazo de 10 dias, os esclarecimentos necessários e, caso não haja solução de continuidade, determinando vista à Defensoria Pública para que se manifeste acerca do aludido plano de ação.” (ID 253691807, origem). O Ministério Público limitou-se a dar ciência quanto aos pontos levantados pela magistrada de origem acerca do plano de ação apresentado por TERRACAP. Não cabe ao Juízo compelir o Ministério Público a adotar providências que ele próprio, no exercício de sua independência funcional, entenda inadequadas ou desnecessárias. Em outras palavras, o juízo apenas resguardou a autonomia funcional do órgão ministerial e orientou os agravantes à via própria para provocá-lo. Nenhum direito processual foi suprimido, nem houve indeferimento de requerimento válido. O desentranhamento da peça apenas respeitou a formalidade do sistema processual. Por fim, advirto aos agravantes que a reiteração de argumentos já analisados e o uso reiterado de medidas processuais inadequadas para rediscutir matérias preclusas poderão ensejar a imposição de sanções por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 77, 80 e 81 do CPC. A atuação processual deve se pautar por boa-fé, lealdade e cooperação, não sendo admitida a instrumentalização do processo como meio de obstrução do curso natural da marcha procedimental. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, I e III, CPC). Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora